Tribunal: STF
Processo: HC 158221
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de ofensa aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, do texto constitucional. Decisões ordinárias fundamentadas, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Não verificada inobservância às normas do artigo 403, §§ 1º e 3º (cerceamento de defesa, em razão de não ter sido aberto prazo para apresentação de memoriais), e do artigo 405, § 1º, do CPP (inidoneidade da fundamentação para não utilização dos métodos de gravação audiovisual. 4. Nulidade da decisão que recebeu a denúncia não verificada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.